Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720747-12.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO VICTOR VERAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, por aplicação do princípio in dubio pro reo, diante de robusto conjunto probatório dos autos, formado pelas declarações da vítima e dos policiais que atuaram na investigação, além da prisão em flagrante do acusado, de posse do bem subtraído. 2. O procedimento de reconhecimento de pessoas, disposto no art. 226 do CPP, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a inobservância das formalidades descritas no dispositivo legal não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, desde que amparada por outros elementos de convicção. 3. Comprovado o concurso de pessoas, evidenciando o liame subjetivo, consubstanciado na convergência de vontades para a prática do crime. 4. Diante do inequívoco emprego da faca, como arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena, sendo completamente desnecessária a sua apreensão, pois o emprego está devidamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos nos autos. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do CPP, defendendo a nulidade do reconhecimento de pessoa e, consequentemente, a sua absolvição, porquanto não foram observadas as formalidades legais do procedimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 226 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas, também, nos depoimentos da vítima e nos relatos das testemunhas, assim como na prisão em flagrante do apelante, logo após a infração, de posse do objeto roubado, com as características declinadas pelo ofendido. Ademais, o reconhecimento extrajudicial foi ratificado em juízo. Cumpre ressaltar, ainda, que o procedimento do art. 226 do CPP nem mesmo seria necessário no caso, pois, como dito, o réu foi preso em flagrante, pouco depois do delito, por volta de 1 (uma) hora após, na posse da bicicleta.” (ID 68767916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária.” (AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003